Tribunal: TJSP
Processo: 0007655-43.2009.8.26.0637
Classe: Embargos Infringentes / Repetição de indébito
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000145031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes no
0007655-43.2009.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que são embargantes
GRACIA TIRADO GAVA (E OUTROS(AS)), LOURIVAL OLIVEIRA DA
SILVA, ADEMAR DO NASCIMENTO, MARCELO FERNANDO GAVA e
FERNANDA CRISTINA GAVA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICA DE TUPA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a decisão, vencidos
os 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS INFRINGENTES no 0007655-43.2009.8.26.0637/50000 - Tupã
EMBARGTES: GRACIA TIRADO GAVA, LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA,
ADEMAR DO NASCIMENTO, MARCELO FERNANDO GAVA E FERNANDA
CRISTINA GAVA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE
TUPA
VOTO No 15176 AD
ADEQUAÇÃO - Pedido de revisão do acórdão formulado
nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, com a interposição
de Recurso Especial. Devolução dos autos para a Turma
Julgadora por determinação do d. Presidente da Seção de
Direito Público. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra o
acórdão de fls. 238/243 que, por maioria dos votos, rejeitou os embargos
infringentes e declarou a possibilidade de cobrança da taxa de sinistros.
O Douto Presidente da Seção de Direito Público, em
análise da admissibilidade recursal, cogitou a possibilidade de adequação ao RE no.
643.247/MG, Tema no 16, STF, DJe 19.12.2017, no seguinte despacho:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o
combate de incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação, e, porque
serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação
de impostos, não cabendo ao Município a criação de
taxa para tal fim. Assim, ante o posicionamento
adotado pela Turma Julgadora, encaminhem-se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
autos ao Excelentíssimo Senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e
caput do art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1040, inc. II, do Código de
Processo Civil.”.
É o relatório.
O acórdão não deve ser adequado.
De
proêmio,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio é patente e já foi devidamente dirimida
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinários no 643.247/SP, dentre
outros precedentes. Acerca da necessidade de trânsito em julgado das decisões, sem
razão a agravante, nos termos do já decidido pela Excelsa Corte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO
DA DECISÃO. 1. Desnecessário o trânsito em julgado
para que a decisão proferida no julgamento do mérito
em ADI seja cumprida. Ao ser julgada improcedente a
ação direta de inconstitucionalidade - ADI no 2.335 - a
Corte, tacitamente, revogou a decisão contrária,
proferida em sede de medida cautelar. Por outro lado,
a lei goza da presunção de constitucionalidade. Além
disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta
Corte, quando do julgamento da Questão de Ordem,
na ADI 711 em que a decisão, em julgamento de
liminar, é válida a partir da data da publicação no
Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento. 2. A
interposição de embargos de declaração, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
conseqüência fundamental é a interrupção do prazo
para interposição de outros recursos (art. 538 do
CPC), não impede a implementação da decisão. Nosso
sistema processual permite o cumprimento de decisões
judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do
julgamento final da lide. 3. Reclamação procedente.
(Rcl 2576, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/06/2004,
DJ
20-08-2004
PP-00038
EMENT
VOL-02160-01
PP-00105 RTJ VOL-00193-01 PP-00103).
Com efeito, no julgamento do RE no 643.247/SP, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à
exigência de Taxa de Combate a Incêndio pelos Municípios (Tema no 16),
oportunidade em que foi fixada tese no sentido de que “a segurança pública,
presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a
viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de
taxa para tal fim”:
TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município
em tal campo. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017
PUBLIC 19-12-2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Ocorre que, em 12/06/2019, houve a modulação dos
efeitos, sendo eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva ação, e não o
vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito tributário.
Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, reputa-se constitucional
a exigência de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, ao
passo que, para as ações ajuizadas após essa data, a cobrança é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE

QUÓRUM

MAIORIA ABSOLUTA Para aferição da maioria
absoluta prevista no artigo 97 da Constituição
Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO. Conquanto se
imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de
jurisprudência consolidada há quase duas décadas
justifica
a
eficácia
prospectiva
do
novo
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e
ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do
Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos
de declaração protocolados pelo Município de São
Paulo
e
deu-lhes
provimento
para
modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data
da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de
2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Em seguida, conheceu dos embargos de declaração
formalizados pelo Estado de São Paulo e negou-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o
Ministro Gilmar Mendes. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019. (RE 643247 ED,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).
Grifou-se.
Dessa forma, o acórdão proferido por esta Turma
Julgadora deve ser mantido. Ainda que a cobrança da Taxa de Sinistro tenha sido
declarada inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal modulou seus efeitos para
incidirem a partir do dia 1o de agosto de 2017.
Assim,
os
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade da Taxa de Sinistros não atingem o decisum anteriormente
proferido.
Ante o exposto, fica mantida a decisão colegiada
anteriormente proferida.
MÔNICA SERRANO
Relatora